Tribunal: STF
Processo: ARE 1346675
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. JULGAMENTO DE PARADIGMA PENDENTE. PEDIDO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.338.750-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou tese de repercussão geral.



    2. Após o julgamento de mérito do RE 1.338.750-RG, foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do acórdão proferido no citado paradigma.



    3. Determinação de devolução dos autos à origem, a fim de que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.338.750-RG (Tema 1177), seja aplicada a sistemática da repercussão geral.



    4. Embargos de declaração acolhidos.